Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. JULGAMENTO DE MÉRITO. CAUSA MADURA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADVOGADO DESTITUÍDO NO CURSO DA LIDE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. DIREITO À PARTE DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO TRABALHO DESENVOLVIDO. SUBSISTÊNCIA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS E PAGOS PELA PARTE ADVERSA, QUE RESTOU SUCUMBENTE. MONTANTE INTEGRALMENTE LEVANTADO PELO NOVO ADVOGADO EM RAZÃO DE INÉRCIA DO PATRONO DESCONSTITUÍDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTATAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Constatado que o recurso de apelação impugna os fundamentos da sentença e ampara-se em teses capazes de resultar na reforma do julgado, restam atendidos os pressupostos formais do art. 1.010 do CPC, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo.
2. A sentença é deficiente em sua fundamentação por não ter apreciado questão fundamental ao deslinde da causa, pois não decidiu sobre à possibilidade de responsabilizar a recorrente pessoalmente pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos à parte que lhe era adversa, que é tema central da tese de defesa sustentada em contestação. Nulidade reconhecida de ofício, com julgamento do processo pela teoria da causa madura, no moldes do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC.
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o advogado que substabelece os poderes para outro causídico, no curso do processo, mesmo que tenha substabelecido sem reservas de poderes, não renuncia a remuneração de eventual sucumbência da parte adversa, pelos efetivos serviços prestados no processo.
4. Constatado que não foi a apelante quem restou condenada a pagar honorários advocatícios ao apelado, mas sim a parte que lhe era adversa no processo em que lhe foram prestados serviços advocatícios, verifica-se que é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação de cobrança movida para a cobrança dessas verbas sucumbenciais
5. Não há com transferir à parte que não foi sucumbente a responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais impostos à parte adversa, em razão de seu novo advogado ter levantado para si a verba sucumbencial, que em parte era devida à advogado desconstituído no curso do processo e que não requereu o arbitramento de sua cota parte oportunamente.
5.1. Pode-se cogitar no aviamento de ação de cobrança em face do advogado que recebeu a integralidade dos honorários sucumbenciais, visando o arbitramento da proporção que caiba ao apelado pela sua atuação durante parte relevante da processo, o que encontra amparo na vedação ao enriquecimento sem causa, mas não há como se imputar à parte vencedora do litígio o pagamento de honorários advocatícios devidos pela parte sucumbente, o que violaria o contido no art. 85 do CPC.
6. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada. Sentença cassada de ofício, por falta de fundamentação idônea. No mérito, recurso de apelação provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da apelante.